Tribunal: STF
Processo: ARE 1584724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: INDEFERIMENTO.
Relatório
1. Em 10.2.2026, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. JUROS. ÍNDICE APLICÁVEL. IMPUGNAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE CONTRATUAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, doc. 848).

Contra essa decisão o Município do Rio de Janeiro/RJ interpôs o presente agravo regimental (doc. 850).

Em 27.3.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal agendada para começar em 10.4.2026.

2. Em 7.4.2026, pela Petição/STF n. 44.419/2026, a Andrade Gutierrez Engenharia S/A requer “o chamamento do feito à ordem para que à AG seja facultada a apresentação de contrarrazões ao agravo interno interposto pelo MRJ, antes de o recurso ser levado a julgamento pelo colegiado da 1ª Turma, sob pena de nulidade” (fl. 1, doc. 852).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à agravada.

4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte agravada (Rcl n. 47.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl n. 24.639-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019). 

5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

6. A agravada não demonstrou prejuízo ou mais eficiência a ser obtida com o adiamento do julgamento deste recurso para apresentar contrarrazões.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo. 

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o adiamento do julgamento deste  recurso para a agravada apresentar contrarrazões. 

7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao agravo regimental e mantenho o julgamento deste recurso na sessão virtual agendada.  

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora